Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. O Estatuto da OAB prevê a retenção dos honorários contratuais, desde que apresentado o respectivo contrato (art. 22, §4o). A jurisprudência do STJ orienta, contudo, que esse destaque depende da apresentação do contrato individual celebrado com o filiado quando o processo tratar de execução individual de ação coletiva ajuizada por sindicato. Precedente STJ.

3. O ajuste celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos nem os demais beneficiários da sentença coletiva ante a ausência de relação jurídica contratual entre as partes.

4. A sociedade de advogados contratada exclusivamente pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não.

5. Recurso conhecido e não provido.